Tribunal: TJDFT
Processo: 0739860-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739860-63.2021.8.07.0000 RECORRENTES: BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, WANDA IRMA VIEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TESE INÉDITA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. NOVA PERICIAL. INCABÍVEL. Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação do Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. É incabível a análise de documentos juntados apenas em sede recursal, de forma extemporânea e sem justificava para tanto. Nos termos do artigo 435, do Código de Processo Civil, apenas é lícito às partes a juntada aos autos de documentos novos quando destinados a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Não tendo os recorrentes demonstrado erro ou inconsistência na perícia realizada no juízo, é incabível a sua desconsideração e determinação da realização de nova prova pericial. Os recorrentes apontam violação aos artigos 476 e 884, ambos do Código Civil, sustentando o direito a produzir nova prova pericial. Aduzem que o valor das benfeitorias perpassam os valores acostados pelo perito do Juízo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 476 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Não tendo os recorrentes demonstrado erro ou inconsistência na perícia realizada no juízo, é incabível a sua desconsideração e determinação da realização de nova prova pericial.” (vide ementa). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010